Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial que basta para o correto desate da lide.

Auxílio-acidente – Acidente "in itinere" – Lesão no tornozelo esquerdo – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas produzidas – Ação improcedente.

Recurso

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial que basta para o correto desate da lide.

Auxílio-acidente – Acidente "in itinere" – Lesão no tornozelo esquerdo – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas produzidas – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005303-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICA
APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-52.2019.8.26.0053 -Voto no 19.133 (anw)
2
APELAÇÃO no 1005303-52.2019.8.26.0053.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: ERICA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO (A): Dr. (a) PAULO MONDADORI FLORENCE.
VOTO: 19.133
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência
Nova perícia

Desnecessidade Laudo pericial que basta para o correto
desate da lide.
Auxílio-acidente Acidente “in itinere” Lesão no tornozelo
esquerdo Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira
suficiente
pelas
demais
provas
produzidas

Ação
improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que negou
à autora benefício acidentário, cujo relatório se adota; preliminarmente, requer a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia; no mérito,
defende a procedência da demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores
para a concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral
de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ -
CGMP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-52.2019.8.26.0053 -Voto no 19.133 (anw)
3
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de conversão
do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois ela
se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da sua realização e refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova perícia
por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo IV,
Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo Cintra que:
Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a determinação de
realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída insatisfatoriamente a
primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos
prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol.
IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar que, como
já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a
qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização
de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável (STJ, REsp. no
217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
No mérito, a autora alegou que, trabalhando para a empresa
mencionada na inicial na função de consultora de vendas, foi vítima de acidente in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-52.2019.8.26.0053 -Voto no 19.133 (anw)
4
itinere que lhe causou lesão no tornozelo esquerdo, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos a CAT emitida (fls. 21/22); houve prévia
concessão de auxílio-doença acidentário de 13.03.2017 a 14.07.2017, e de 17.07.2018 a
06.12.2018 (fls. 83/85).
Na perícia médica realizada concluiu-se que a obreira não
apresenta sequelas que reduzam sua capacidade profissional (fls. 58/62).
Asseverou o expert:
Com marcha normal, sem auxílio, sem claudicação
motora.
Faz uso de tênis convencionais de amarrar.
TORNOZELO ESQUERDO
Com cicatriz cirúrgica de ± 2 cm em região anterior
do maléolo lateral, bem consolidada.
Com cicatrizes de cirurgia artroscópica bem
consolidadas.
Sem edema residual.
Sem dor à palpação.
Sem atrofias musculares.
Sem deformidades ósteoarticulares.
Retro pé em posição neutra.
Com bom arco plantar medial.
Apoio plantígrado normal.
Sem instabilidade articular. (fls. 59/60).
(...)
Ao exame pericial pudemos confirmar que a lesão
acidentária já se encontra devidamente consolidada e a autora sem
qualquer dano funcional residual em grau suficiente para depreciar
de forma permanente o seu potencial produtivo.
Não bastasse a inexpressividade de sua atual
avaliação clínica, bem de se vê é o exame de RMN em anexo, cujo
resultado é compatível com um status pós-operatório não complicado,
no qual se destaca um espessamento cicatricial dos ligamentos
laterais, o que está em perfeita consonância com a atual inocência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-52.2019.8.26.0053 -Voto no 19.133 (anw)
5
exame físico desta região.
Neste giro, o exame de RMN em anexo destaca “um
aspecto mais organizado dos ligamentos talofibular anterior e tíbio-
fibular anterior, sem outras alterações evolutivas significativas”,
compatíveis com um processo de cura.
Via de consequência, no caso dos autos, a autora
não é portadora de sequelas incapacitantes passiveis de reparação a
título de complemento infortunístico, como preconiza a lei em vigor..
(fls. 60/61).
Portanto, o exame físico específico demonstra a inexistência de
restrições à movimentação, edema residual, dor à palpação, instabilidade articular ou
atrofias musculares.
A indenização infortunística não busca indenizar a patologia ou
lesão em si, mas tão somente a incapacidade laborativa dela decorrente, inexistente in
casu.
O exame clínico realizado na perícia foi claro e específico,
devendo os exames complementares serem analisados em conjunto com o exame físico
específico; aqueles juntados na apelação são anteriores ao laudo pericial, não possuindo,
ademais, aptidão para contrariá-lo.
Daí porque não merece agasalho a apelação, eis que para a
concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da existência do nexo
causal, a efetiva redução na capacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação infortunística.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005303-52.2019.8.26.0053 -Voto no 19.133 (anw)
6
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag. no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)